Tribunal: TJMT
Processo: 1048126-55.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048126-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO CAMPOS ARAUJO - CPF: 513.425.611-04 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CLAUDIO CAMPOS ARAUJO - CPF: 513.425.611-04 (APELADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN-MT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA

–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTULADA
–
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS
–
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA
–
GRATUIDADE DEFERIDA
–
EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA - ART. 98, §2° E §3° DO CPC
–
RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Apelação interposta por
Cláudio Campos Araújo
contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, ora apelante, contudo o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais.

Requer, em síntese, a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação ajuizada pelo apelante, com o intuito de que fosse expedido pelo juízo, alvará judicial para autorização de transferência de um veículo que recebeu em partilha.

O autor alegou que recebeu os direitos e a posse sobre o veículo, cedidos através de partilha e inventário, lavrado no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e Jurídicas da Comarca de Alto Araguaia-MT, contudo o DETRAN exige a apresentação de alvará judicial para transferência do veículo para seu nome.

O Autor requereu a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui emprego fixo, somente presta serviço percebendo o valor mensal de R$ 1200,00.

Ato continuo foi intimado para comprovar que faz jus ao referido beneficio, momento em que juntou ao processo comprovante de não realização de declaração de imposto de renda, carteira de trabalho sem anotação de vínculo empregatício, bem como registro de MEI sem faturamento e notas fiscais de prestação de serviço no valor mensal de R$ 1200,00 (Id. 220490286 e seguintes).

Posteriormente, requereu a desistência da ação, e sobreveio sentença que homologou o pedido de desistência e condenou o autor ao pagamento de custas processuais (Id. 22674499).

A controvérsia está em saber se é caso de concessão da gratuidade da justiça ao autor, ora apelante.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2º, 3º, 4º, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso, é de se perceber que é caso de concessão da gratuidade da justiça ao autor, ora apelante, porquanto, ao que se verifica não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, máxime porque demonstrou não possuir vínculo empregatício fixo, além de comprovar ser isento quanto a declaração do imposto de renda.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF) ” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02.2018).

Assim também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DA BENESSE. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve estar comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Caso em que o autor – funcionário público estadual – anexou aos autos cópia de seu contracheque referente ao mês de abril de 2018, onde se verifica que recebe um total de vantagens de R$ 8.571,15, mas aufere líquida a quantia de R$ 2.637,70, em razão de possuir descontos mensais em folha de pagamento a título de treze empréstimos consignados, 6 dos quais foram celebrados com a ora agravada e cuja revisão almeja o demandante. Portanto, o autor está recebendo mensalmente cerca de dois salários mínimos e meio. À vista disso, forçosa a conclusão de que o recorrente merece ser agraciado pela assistência judiciária gratuita, por não dispor de condições econômicas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079781472, Rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia, julgado em 21.05.2019, DJ 22.05.2019).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante, com o objetivo de suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais fixada em sentença, nos moldes do artigo 98, §2° e §3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024